Tribunal: TJBA
Processo: 0564522-34.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564522-34.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDIVALDO GOMES DE SANTANA

Advogado(s)
:
WENDELL LEONARDO DE JESUS LIMA SANTOS

APELADO: EDIVALDO GOMES DE SANTANA FILHO e outros

Advogado(s)
:
JAMILE COSTA VIEIRA, LEONARDO MENDES CRUZ

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADAS.

I. Caso em análise

Tratam-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em sede de apelação cível que negou provimento ao recurso do Autor, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança e obrigação de fazer, e procedente a ação conexa para declarar rescindido o contrato de cessão de marcas e clientes por inadimplemento do cedente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em evidenciar a caracterização de omissão/contradição acerca da apreciação das provas documentais (contrato, declarações, recibos) e da aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da exceção do contrato não cumprido.

III. Razões de decidir

Não houve omissão quanto às provas documentais ou cláusulas contratuais; o acórdão fundamentou que a natureza das obrigações (transferência de marcas e clientes) exigia formalidades e registros não apresentados pelo Embargante.

A aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) foi expressamente abordada, justificando a suspensão dos pagamentos e afastando a tese de comportamento contraditório.

A questão do veículo foi devidamente enfrentada, prevalecendo a prova da propriedade registral em detrimento de declarações unilaterais ou testemunhos frágeis. Tentativa de rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo

EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 0564522-34.2018.8.05.0001, em que figuram como Embargante
EDIVALDO GOMES DE SANTANA
e Embargados
MIX BAHIA ALIMENTOS LTDA - EPP e EDIVALDO GOMES DE SANTANA FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA